Tribunal: TJSP
Processo: 1002895-05.2024.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DECLARATÓRIA NEGATIVA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DISTRIBUIÇÃO AO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 EM SEGUNDO GRAU - TURMA III(DIREITO PRIVADO 2), QUE ANULOU A SENTENÇA ANTERIOR PARA AFASTAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM – PREVENÇÃO CONFIGURADA - ART. 105 DO REGIMENTO INTERNO DO TJSP – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE

Ementa:
DECLARATÓRIA NEGATIVA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DISTRIBUIÇÃO AO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 EM SEGUNDO GRAU - TURMA III(DIREITO PRIVADO 2), QUE ANULOU A SENTENÇA ANTERIOR PARA AFASTAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM – PREVENÇÃO CONFIGURADA - ART. 105 DO REGIMENTO INTERNO DO TJSP – RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO AO ÓRGÃO PREVENTO.